Tribunal: TJMT
Processo: 1037287-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1037287-60.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E MAUS TRATOS CONTRA PESSOA IDOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 136 e 147 do Código Penal e 99 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), os quais teriam sido praticados em desfavor de seu genitor; (ii) prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, consistente na existência uma ação penal em curso e na suposta reiteração do paciente em condutas semelhantes contra o mesmo ofendido.
3. Requerimentos: a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se há pressuposto legal, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, para a prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos casos em que o agente for tecnicamente primário, a reprimenda máxima do delito não ultrapassar 04 (quatro) anos e não houver o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, forçoso reconhecer o descabimento da medida mais gravosa, sendo suficiente ao caso a substituição por cautelares diversas.
6. Os antecedentes criminais do paciente sugerem risco de reiteração delitiva, motivo pelo qual, visando preservar a ordem pública, imperiosa a imposição de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva por cautelares menos gravosas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 584, 312, 313; CP, arts. 136 e 147; Lei n. 10.741/2003, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1021494-81.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037287-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos, Ameaça, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON SOARES - CPF: 028.457.101-60 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIEZER SOARES - CPF: 207.944.601-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E MAUS TRATOS CONTRA PESSOA IDOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 136 e 147 do Código Penal e 99 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), os quais teriam sido praticados em desfavor de seu genitor;
(ii)
prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, consistente na existência uma ação penal em curso e na suposta reiteração do paciente em condutas semelhantes contra o mesmo ofendido.

3. Requerimentos: a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se há pressuposto legal, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, para a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos em que o agente for tecnicamente primário, a reprimenda máxima do delito não ultrapassar 04 (quatro) anos e não houver o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, forçoso reconhecer o descabimento da medida mais gravosa, sendo suficiente ao caso a substituição por cautelares diversas.

6. Os antecedentes criminais do paciente sugerem risco de reiteração delitiva, motivo pelo qual, visando preservar a ordem pública, imperiosa a imposição de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para substituir a prisão preventiva por cautelares menos gravosas.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 584, 312, 313; CP, arts. 136 e 147; Lei n. 10.741/2003, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1021494-81.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Edson Soares
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 16/dezembro/2024, o paciente teria praticado os delitos previstos nos artigos 136 e 147 do Código Penal e 99 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), supostamente praticados em desfavor de seu genitor.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, haja vista que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem não demonstram a necessidade de tutelar a ordem pública.

Ainda, alega a existência de bons predicados pessoais em favor do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 260844182).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 260952168).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 261188793).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão preventiva.

Ressai dos autos que, na data de 16/dezembro/2024, o paciente, após consumir bebida alcoólica, teria ameaçado o seu genitor com uma arma branca (facão).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos:

[...] “Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum libertatis).

No caso vertente, a prisão preventiva do autuado se faz necessária, com o fito de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima idosa, o qual vem reiteradamente sendo submetida a ameaças de morte, com uso de arma branca, bem como constrangimentos.

Infere-se que foi levado ao conhecimento da Autoridade Policial, no dia 1/5/2024, registrado no boletim de ocorrência n. 2024.129258 Id n. 179035431, que EDSON teria chegado na residência da vítima embriagado, insultando com xingamentos e quebrando utensílios domésticos da vítima.

Dessa forma, verifica-se ainda a reiteração delitiva, visto que na data de ontem (16/12/2024), fora registrado novo boletim de ocorrência n. 2024.381444, narrando que a vítima novamente sofreu ameaças e constrangimentos praticados pelo autuado.

Cabe pontuar que o autuado responde a ação penal n. 0001419-04.2018.8.11.0047, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Saliente-se que está preenchido o requisito de admissibilidade, bem como que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes no caso concreto” [...]
(id. 260825178).

Pois bem.

Com efeito, o artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses taxativas:
(i)
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; e
(ii)
quando houver o descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito com a imputação da prática dos delitos previstos nos artigos 136 e 147 do Código Penal e 99 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), cujas penas não atendem ao requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo,
inexiste
informação nos autos de que o paciente seja reincidente, tenha descumprido medida protetiva ou que haja dúvida sobre a sua identidade civil.

Esta Câmara Criminal entende:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE – SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PROCEDÊNCIA – CASO QUE NÃO SE AMOLDA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – DENÚNCIA POR DELITO SANCIONADO COM PENA MÁXIMA IGUAL A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES AO FATO CRIMINOSO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE CIVIL DO INCREPADO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À DECRETAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa ao paciente responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.

(N.U 1021494-81.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Relator: Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024).

Assim, mormente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, os requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal não estão presentes, pois o agente é primário, a reprimenda máxima prevista para o ilícito não ultrapassa 04 (quatro) anos e não houve o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, sendo forçoso reconhecer o não cabimento da medida extrema.

Por outro lado, embora não seja cabível a prisão preventiva, é certo que os antecedentes criminais do paciente sugerem risco de reiteração delitiva, conforme observado pelo Juízo de origem, motivo pelo qual, visando preservar a ordem pública, imperiosa a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Edson Soares
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
proibição de qualquer tipo de contato com a vítima, seja telefônico, virtual ou físico, devendo se manter afastado, no mínimo, por cem metros;
(ii)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
(iii)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(iv)
comparecimento a todos os atos do processo;
(v)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025